Tribunal: TJMT
Processo: 1012094-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012094-14.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS - CPF: 225.209.138-00 (EMBARGANTE), SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI - CPF: 035.141.639-01 (EMBARGANTE), LUCIANO FEITOSA DE PAULA - ME - CNPJ: 10.674.878/0001-66 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA. SUPRIDO.

Havendo erro material, na ementa, merecem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o erro material, retificando-se a ementa. Erro material suprido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012094-14.2022.8.11.0000

EMBARGANTES: RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS, SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI

EMBARGADO: LUCIANO FEITOSA DE PAULA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração, opostos por
RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS
e
SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI
, em face do acórdão proferido por essa E. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REUNIÃO ENTRE AÇÃO DE CONHECIMENTO, FEITO EXECUTIVO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. REFLEXO NO JULGAMENTO CONJUNTO. SOBRESTAMENTO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese em que, além do fato de a execução de título extrajudicial e de a ação de conhecimento tratarem do mesmo contrato de prestação de serviço, impõe-se a reunião entre ambas as ações e os embargos à execução, a fim de evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente. Nesse contexto, seja pelo disposto no § 2o do art. 55 do Código de Processo Civil, seja pela previsão do § 3o do referido artigo, impõe-se a reunião dos três processos”
(ID no 147475687 - pág. 1).

Em suas razões recursais (ID no 137793158 - págs. 1-9), a parte embargante alega que não se tem a pretensão de se rediscutir o mérito da decisão, mas apenas e tão somente corrigir erro material constante do respeitável acórdão. Aduz que a r. decisão agravada discorreu exclusivamente sobre os embargos à execução e o processo de conhecimento e foi proferida no bojo dos embargos à execução, limitando-se a dispor acerca da necessidade de sobrestamento dos embargos à execução e da respectiva ação.

Ante o exposto e tudo mais que consta nos autos, requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e provido para: corrigir erro material para fazer excluir a menção de sobrestamento do feito executivo, pois conforme consta da ementa,
verbis
:
“REUNIÃO ENTRE AÇÃO DE CONHECIMENTO, FEITO EXECUTIVO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. REFLEXO NO JULGAMENTO CONJUNTO. SOBRESTAMENTO.
”, induz-se a pensar que a Ação de Execução também deve ser sobrestada, o que não é verdade, já que a decisão agravada determinou o sobrestamento apenas e tão somente dos Embargos à Execução (ID no 148732172 - págs. 1/7).

Sem contrarrazões (ID no 148734180 - pág. 1).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvaho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Segundo alega a embargante, houve erro material no acórdão, ao ficar consignado na Ementa, verbis: “... REUNIÃO ENTRE AÇÃO DE CONHECIMENTO, FEITO EXECUTIVO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. REFLEXO NO JULGAMENTO CONJUNTO. SOBRESTAMENTO.”, bem como justificando no respeitável voto que
“... o feito executivo e ação ordinária devem ser reunidas, ao efeito de evitar decisões conflitantes.”
, induz-se a pensar que a Ação de Execução também deve ser sobrestada, o que não é verdade, já que a decisão agravada determinou o sobrestamento apenas e tão somente dos Embargos à Execução.

Postula o acolhimento dos embargos de declaração.

Merecem acolhimento os embargos de declaração, pois efetivamente ocorreu erro material, na ementa, ao se emprestar um sentido impreciso quanto ao sobrestamento dos embargos a execução. Deverá constar na ementa, o que restou efetivamente decidido no acórdão, que desproveu o recurso para manter a decisão agravada, conforme transcrevo:

(...)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REUNIÃO ENTRE AÇÕES. REFLEXO NO JULGAMENTO CONJUNTO. SOBRESTAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese em que, além do fato de a execução de título extrajudicial e de a ação de conhecimento tratarem do mesmo contrato de prestação de serviço, impõe-se a reunião entre ambas as ações e os embargos à execução, a fim de evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente. Nesse contexto, seja pelo disposto no § 2o do art. 55 do Código de Processo Civil, seja pela previsão do § 3o do referido artigo, impõe-se a reunião dos três processos”

Conseguinte, vão acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material existente na ementa.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração nos termos suprarreferidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022